Tribunal: TJMT
Processo: 0000236-56.2008.8.11.0044
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000236-56.2008.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), CLEBER LEMES ALMECER - CPF: 988.860.101-68 (ADVOGADO), SAIONARA MARI - CPF: 616.621.861-34 (ADVOGADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), DALLA VECHIA & SANTOS VECHIA LTDA - CNPJ: 36.890.416/0001-70 (APELADO), ADEMIR DALA VECHIA - CPF: 348.392.759-04 (APELADO), JORGE JOSE NOGA JUNIOR - CPF: 958.717.801-72 (ADVOGADO), LUCINEIDE TEREZINHA DOS SANTOS VECHIA - CPF: 846.161.301-59 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – REMESSA DOS AUTOS AO ARQUIVO PROVISÓRIO –
PRÉVIA INTIMAÇÃO DO DEMANDANTE PARA OPOR FATO IMPEDITIVO À INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
SATISFEITA NO CASO – INOCORRÊNCIA DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL INTERCORRENTE – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO PROVIDO
.

No caso concreto, conquanto tenha sido atendida a regra da intimação prévia do Apelante, não transcorreram mais de 05 (cinco) anos dos autos no arquivo provisório, conforme a regra do artigo 921, § 4º, do CPC, ficando evidente a não configuração da prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 0000236-56.2008.8.11.0044

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga, que pronunciou a prescrição intercorrente,
ex officio
, na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de
Dalla Vechia & Santos Vechia Ltda.
e seus sócios representantes. De conseguinte, julgou extinta a demanda, nos termos do art. 921, § 5º, do CPC e o condenou os Apelados no ônus da sucumbência, ficando obrigado a pagar as custas e despesas processuais; no entanto, deixou de arbitrar os honorários advocatícios.

Inconformado, o Apelante recorreu alegando que não há motivos para a extinção açodada da demanda. Disse que propôs a ação visando cobrar dívida do Instrumento Particular de Contrato de Financiamentos – Capital de Giro.

Disse que, citados, os devedores apresentaram Exceção de Pré-Executividade que foram rejeitadas; prosseguem dizendo apesar de ter obtido êxito na penhora de bem imóvel, o Juiz determinou a sua desconstituição, sendo deferida a penhora de ativos financeiros dos Apelados, cujo crédito foi insuficiente para quitar a dívida.

Aduz que após inúmeras diligências realizadas para localizar bens passíveis de constrição, todas foram negativas, razão pela qual o feito foi remetido ao arquivo em 03/10/2019 pelo prazo de 01 (um) ano. Continua a narrativa dizendo que, decorrido prazo da suspensão, tentou novas buscas, mas todas ineficazes.

Prossegue no arrazoado dizendo que não pode ser punido com a atual regra do artigo 921, § 5º, do CPC, uma vez que a ação foi proposta na vigência do CPC revogado e adotou todas as medidas para recuperar seu crédito, de maneira que não há falar em desídia ou desleixo.

Arguiu que, além de os Apelados não pagarem o que devem, não pode amargar ainda mais o prejuízo de ter seu processo extinto por desídia processual, o que demonstra equívoco da julgadora, sobretudo porque a demora em se manifestar nos autos se justifica pela dificuldade em localizar bens dos devedores.

Diante desses argumentos, o Apelante pugna pela reforma da sentença.

Não há contrarrazões, embora intimados para o ato.

É o necessário relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Com efeito, consoante entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o lapso prescricional. Vale dizer, a perda do direito de prosseguir no intento da ação em curso ocorre quando o autor, após a propositura, abandona o feito pelo prazo igual ou superior ao da prescrição da ação, sem praticar qualquer andamento processual.

É sabido que o prazo prescricional para propor a Ação de Execução é 05 (cinco) anos, conforme preconiza o artigo 206, § 5º, inciso I, do CC. Logo, haverá prescrição intercorrente se ficar comprovada, pela dinâmica processual, que o Apelante se absteve de praticar algum ato processual de sua competência no prazo igual ou superior a cinco anos.

Na hipótese de a demanda executiva ter sido suspensa pelo prazo de 01 (um) ano quando o executado não possuir bens penhoráveis, suspende-se a contagem da prescrição intercorrente, conforme descreve o artigo 921, inciso III, § 1.º, do CPC vigente.

Decorrido o prazo de que trata o § 1º do dispositivo acima mencionado, sem manifestação do exequente, começa a fluir o prazo prescricional. Essa é a exegese do § 4º do dispositivo acima mencionado.

Já no § 5º está regulamentado o decreto da prescrição intercorrente, de ofício, pelo Juiz. O comando infraconstitucional diz que, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá reconhecer a prescrição de que trata o § 4º e extinguir o processo.

No caso dos autos, o Apelante propôs a demanda fundada no Instrumento Particular de Financiamento – Capital de Giro, no valor atualizado até a data do ajuizamento de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

A distribuição da Execução ocorreu em 24/01/2008 e, em 18/02/2008, determinou-se a citação dos Apelados, os quais foram encontrados em
30/04/2008
(Certidão juntada no ID 145911202 – pág. 39).

Decorrido o prazo para pagamento voluntário, o Oficial de Justiça localizou alguns bens penhoráveis, tratando-se de vários imóveis em nome dos Apelados. De acordo com o Oficial de Justiça, procedeu a penhora de 04 (quatro) lotes de terra situados em Paranatinga/MT, tendo os avaliado em R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), o que deu causa à Exceção de Pré-Executividade oposta pelos Apelados, que foi rejeitada pelo Juiz da causa, sendo determinado o prosseguimento da demanda.

Pelo Apelante foi requerida a continuidade da expropriação dos bens penhorados. Todavia, depois de pesquisar melhor sobre a propriedade dos imóveis penhorados, tomou ciência de que haviam sido vendidos para terceiros de boa-fé antes do ajuizamento da ação, o que motivou o pedido de desconstituição da penhora, e que foi deferido pelo julgador.

Novas tentativas de localização de bens foram feitas, mas todas sem êxito, razão porque o Juiz
a quo
determinou o envio dos autos ao arquivo provisório sem baixa no relatório estatístico, pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do artigo 921, §§ 2º e 4º, do CPC vigente, de aplicação imediata, uma vez que referida decisão foi proferida em 25/10/2019 (ID 145911202 – pág. 186).

Decorrido o prazo do arquivamento provisório, o Apelante atualizou o débito e pugnou pela indisponibilidade de bens dos Apelados e a expedição de certidão de crédito. Além de ter indeferido o pleito, a Juíza da causa determinou a intimação do Apelante para indicar bens passíveis de penhora, sob pena de novo arquivamento provisório. Em vista disso, em março/2021, o Apelante pediu a busca de ativos no sitema SISBAJUD, o que foi prontamente atendido pela Julgadora, conforme extrato de pesquisa que acompanha a decisão encartada no ID 145911212.

Logo em seguida, pelo Apelante foi solicitada a pesquisa no sistema RENAJUD e, mais uma vez, a pretensão do credor foi atendida pela Julgadora, que juntou o resultado da pesquisa no ID 145911216. Concitado a recolher as custas de novas pesquisas no sistema INFOJUD, o Apelante se limitou em atualizar o valor do débito e apontar os nomes dos advogados para que fosse procedida a intimação judicial.

Registra-se que, ao contínuo, pela Julgadora foi dada a oportunidade de o Apelante falar sobre a ocorrência da prescrição intercorrente, em cumprimento ao artigo 921, § 4º, do CPC. Em seguida à manifestação, foi prolatada a sentença recorrida.

Feita a necessária contextualização, passo ao enfrentamento do apelo.

É de solar clareza que o Código de Ritos aplicável à espécie é o atual, máxime porque a ordem de suspensão e encaminhamento dos autos ao arquivo provisório foi determinada na sua vigência (outubro/2019). Isso significa dizer que se aplica, ao caso, as regras e as jurisprudências do CPC de 2015.

E mesmo se a decisão tivesse sido proferida na vigência do CPC revogado, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça já assentou sobre o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente em processo no qual o juiz de primeiro grau determina a suspensão da execução por prazo certo, sob a égide do Código de Processo Civil de 1973.

O ministro Paulo de Tarso Sanseverino destacou que a controvérsia foi enfrentada pelo STJ no rito do incidente de assunção de competência (IAC 1/STJ), tendo sido firmada a tese de que o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente, na vigência do CPC/1973, é
a data seguinte
ao término do
prazo judicial de suspensão
da execução, ou o
prazo de 01 (um) ano previsto pela Lei 6.830/1980 (artigo 40, §2º)
, caso não tenha havido estipulação de prazo pelo Juiz.

Em resumo, foram fixadas as seguintes teses no Incidente de Assunção de Competência no Recurso Especial nº 1.604.412/SC,
in verbis
:

“1
.1 Incide a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002;

1.2
O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do
prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado,
do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/80);

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual);

1.4.
O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
”. (Sem destaques no original)

O ministro Sanseverino explicou também que: "
na vigência do CPC/2015, não há necessidade de fixação de prazo pelo juízo ou de emprego da analogia, pois o novo códex previu expressamente o prazo de um ano para a suspensão da prescrição
, conforme se verifica no enunciado normativo do artigo 921, parágrafo 1º
" (sem destaques no original).

No caso concreto, em
25/10/2019
, o feito foi encaminhado para o arquivo temporário, com baixa nos dados estatísticos, com a fixação do prazo certo de 01 (um) ano da suspensão. Isso quer dizer o cômputo da prescrição intercorrente foi interrompido por 01 (um) ano, reiniciando-se a contagem no dia seguinte ao término dessa contagem.

Partindo dessa premissa, o lustro da prescrição intercorrente foi interrompido a partir de
25/10/2019
, findando-se em
25/10/2020
; a despeito de haver nos autos a prova de que o Apelante foi intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição intercorrente, o que significa que o contraditório foi observado pela Julgadora, se computar o recomeço da prescrição intercorrente quinquenal a contar de
26/10/2020
até a data da prolação da sentença (
08/08/2022
), não transcorreram os 05 (cinco) anos de inércia do Banco em relação à tentativa de recuperação do seu crédito.

Isto é, conquanto tenha sido atendida a regra da intimação prévia do Apelante, não escoaram mais de 05 (cinco) anos dos autos no arquivo provisório, ficando evidente, neste quadrante processual, a não configuração da prescrição intercorrente.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO AO APELO,
casso a sentença e determino a retomada do andamento processual.

Deixo de fixar honorários advocatícios dada a devolução do feito à origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022